Tribunal: CARF
Processo: 10830.004342/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004342/2010-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Ana Cláudia Borges de Oliveira e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 7a Tuma da DRJ/CPS
que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve crédito tributário
referente a contribuições previdenciárias da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – GILLRAT sobre valores pagos a segurados empregados a título de
seguro de vida em grupo.
Relata a autoridade fiscal no RELATÓRIO FISCAL – REFIS, a fls. 15:
(...)
2. Das razões do levantamento do crédito.
Os valores consolidados neste AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo, e referem-se aos valores a título de “Seguro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004342/2010-60
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

de vida em grupo", pagos aos segurados empregados do setor "Administração",
estando em desacordo com a legislação vigente.
Dispõe o artigo 214, § 9°, item XXV do Decreto 3048/99 (alterado pelo Decreto
3265 de 29/11/99) que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a prêmio de seguro de Vida em grupo não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e
disponível a todos seus empregados e dirigentes.
Nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho apresentados pela entidade, relativos
ao período especificado no item "1" deste relatório fiscal, não houve a previsão para
pagamento deste benefício. Portanto, a rubrica “seguro de vida em grupo" integra a
remuneração para os efeitos da legislação previdenciária. (Destaquei)
(...)
3. Documentos examinados
- Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho de 2005 a 2007
- Apólice de seguro de vida em grupo n° 930.001.770, o corretor nomeado pelo
Estipulante à intermediação é Real Corretora de Seguros S/A - Cód. Int. 43551/ Cód.
SUSEP 02992610384976.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação,
tempestivamente, na qual alegou, dentre outras teses de defesa, não estar sujeito ao pagamento
das contribuições cobradas posto tratar-se de entidade alcançada pela imunidade constitucional
prevista no art. 195, § 7o da CF/88 e, para comprovar esse fato, anexou aos autos inúmeros
documentos.
A DRJ/CPS, como mencionado, julgou improcedente a impugnação apresentada,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS, PAGA NA FORMA DE
CUSTEIO DE SEGURO DE VIDA;
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Não caracterização. Falta de atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991,
vigente na época. Contribuinte também não cumpre os requisitos legais do parágrafo
sétimo do artigo 195 da Constituição Federal, nem mesmo o de se constituir “entidade
beneficente de assistência social”.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Incompetência da instância administrativa. Aplicação das vedações do artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972.
SEGURO DE VINDA EM GRUPO
Pagamento de seguro de vida à parte dos segurados. Não enquadramento na hipótese de
isenção estabelecida pelo art. 214, § 9°, XXV do Decreto 3.048/1999 (falta de
imposição legal e não extensível a todos os empregados).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 03/01/11 (fls. 1663), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 02/02/11 (fls. 1667), alegando, em breve síntese, que:
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

(i)
Caracteriza-se como instituição de apoio à educação e assistência social a
que se refere ao art. 195, §7° da CF/88, que atribui imunidade tributária
das contribuições previdenciárias a essas instituições.
(ii)
Embora se trate de instituição de direito privado, sofre constante e
permanente fiscalização dos mais diversos órgãos de todas as esferas de
governo, tais como Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, agentes financiadores como
Ministérios, Secretarias, Prefeituras, empresas públicas e privadas e
auditoria interna independente e registrada na CVM, de modo que
independentemente de fiscalização específica por parte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas, é certo que cumpre os requisitos
do art. 14 do CTN para gozar do benefício da imunidade;
(iii)
cumpre todos os requisitos do art. 14 do CTN e, como não há nenhuma
ressalva nos pareceres e auditorias anexados aos autos com a impugnação,
não há razão para que esse fato seja colocado em dúvida;
(iv)
afirma que conforme jurisprudência do STF, cabe à lei complementar a
disciplina dos aspectos que digam respeito à imunidade tributária
propriamente dita, previstos no art. 14 do CTN;
(v)
não há fato gerador no caso da contribuição cobrada, pois o que gera o
direito ao seguro é a incapacidade laborativa e não o trabalho. Portanto,
não se trata de valor recebido em retribuição ao trabalho, mas sim em
retribuição à perda da capacidade laborativa; e
(vi)
afronta ao contraditório e ampla defesa pois a metodologia e a
fundamentação legal para aplicação da penalidade não estão especificadas
no auto de infração.
Não houve contrarrazões.
Voto
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração visando à constituição de
crédito tributário de contribuições previdenciárias, parte empresa, e destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILLRAT sobre valores pagos pelo contribuinte
a segurados empregados a título de seguro de vida em grupo no período autuado.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, na qual, dentre
outras teses de defesa, alega, em síntese, que foi criada em 1977 como um instrumento de apoio
à Universidade de Campinas – UNICAMP, para que projetos de interesse universidade pudessem
se transformar em ações e serviços com resultados imediatos, produtivos, auxiliando, com isso, o
Poder Público a cumprir parte de suas funções primordiais de forma eficiente e
consequentemente, beneficiando a sociedade e, nesse contexto, tem papel decisivo na prestação
de serviços assistenciais à comunidade em razão de seus convênios com a UNICAMP.
Acrescenta que em decorrência de suas atividades, foi declarada como entidade de
utilidade pública municipal, estadual e federal, conforme Lei Municipal n° 9.244, de 14.04.1997,
Decreto Estadual n° 44.409, de 16.11.1999 e Portaria n° 1083, de 29.11.2001 (doc. 05 da
impugnação).
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

Desse modo, afirma que sendo instituição de apoio à educação e de assistência
social, trata-se de entidade que goza do benefício da imunidade constitucional previsto no art.
195, § 7o da CF/88, uma vez que cumpre todos os requisitos do art. 14 do CTN.
A impugnação apresentada pelo contribuinte, como já mencionado no relatório,
foi julgada improcedente pela DRJ/CPS, ao argumento de que no período a que se refere o
lançamento, vigiam as disposições do art. 55 da Lei no 8212/91, que previa a isenção de
contribuições previdenciárias para entidades beneficentes de assistência social, impondo-lhes,
entretanto, o cumprimento dos requisitos legais enumerados por aquele dispositivo. Analisando
os requisitos previstos pelo dispositivo, afirma que não consta que o contribuinte tenha cumprido
especificamente aqueles expressos nos inciso II e no § 1o do art. 55 e, assim, conclui que
justamente por não cumpri-los, o contribuinte defende a tese de que teria direito à imunidade
tributária com fundamento no art. 195 da CF e no art. 14 do CTN pois (i) presta serviços de
apoio/assessoria no âmbito da educação, (ii) seria portador do reconhecimento de declarações de
utilidade pública federal, estadual e municipal, (iii) não tem fins lucrativos, nem remunera seus
dirigentes e instituidores e (iv) aplica todos os seus resultados no cumprimento de seus objetivos
institucionais.
E prossegue o julgador de primeira instância:
Não é possível, entretanto, nem mesmo constatar o cumprimento de tais requisitos
(especialmente: fins não lucrativos; não remuneração de dirigentes e aplicação dos
resultados no cumprimento dos objetivos institucionais), na medida em que, ao que
consta, a auditoria-fiscal não se desenvolveu considerando a premissa de que o
contribuinte estivesse no gozo do beneficio e, certamente por isso, tais
circunstâncias nem foram objeto de investigação ou avaliação.
Pois bem.
De fato, de acordo com o que se extrai do excerto do RELATÓRIO – REFIS,
acima reproduzido, encartado nos autos a fls. 15, a ação fiscal se desenvolveu e culminou na
lavratura do auto de infração de que ora tratamos tendo como premissa o fato de que o
contribuinte não estava no gozo do benefício da imunidade constitucional e, ao que parece, de
que sequer um dia tivesse gozado dessa condição.
A imunidade não foi mencionada em nenhum momento no curso da ação fiscal e
somente foi trazida aos autos pelo contribuinte, agora recorrente, na impugnação, na qual ele
anexou diversos documentos que comprovariam essa sua qualidade de entidade imune.
Ocorre que o julgador de primeira instância não analisou a documentação em
questão e afastou a alegação acerca da imunidade.
No entanto, entendo que para o julgamento adequado do recurso voluntário, a
análise de tais documentos é imprescindível, pois não é possível afastar a alegação do recorrente
no sentido de que é beneficiário da imunidade constitucional do art. 195, § 7o da CF/88 com base
no suposto descumprimento de requisitos legais que sequer foram investigados e analisados, nem
simplesmente aceitá-la sem uma análise detida da documentação encartada aos autos.
Desse modo, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
sejam encaminhados à autoridade de origem para que:
a) analise os documentos anexados pelo recorrente à impugnação, bem como
aqueles por fornecidos durante a ação fiscal, como, por exemplo, os Livros
Diário e Razão, objeto do Termo de Intimação Fiscal de no 01, de 07/04/2009,
e outros que possam ser úteis para diligência ora requerida;
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004342/2010-60

b) esclareça se o contribuinte cumpria os requisitos do art. 14 do CTN no
período autuado;
c) consolide o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias;
d) após, retornar os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital